Tribunal: TJMT
Processo: 1013471-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013471-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ALBERTO DA SILVA ABITBOL - CPF: 004.237.221-66 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – PROTESTO POR EDITAL – POSSIBILIDADE -

NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotados os meios de notificação do devedor.

II - Infere-se dos autos, que a instituição financeira agravada procedeu com a notificação extrajudicial do agravante, com o envio da respectiva carta ao endereço que constava no contrato firmado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALBERTO DA SILVA ABITBOL
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1024672-17.2021.8.11.0041, proposta pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, objeto do contrato de alienação fiduciária.

Para tanto, o agravante alega que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial não foi recebida na sua residência, situação que o impediu de tomar conhecimento da dívida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotados os meios de notificação do devedor.

Infere-se dos autos, que a instituição financeira agravada procedeu com a notificação extrajudicial do agravante (id no 60087045), com o envio da respectiva carta ao endereço que constava no contrato firmado entre as partes (id no 60087044).

Dado o insucesso da tentativa de notificação extrajudicial, a instituição financeira agravada ainda teve o cuidado de proceder com o protesto do título, conforme id no 60087049, o que torna indene de dúvidas a constituição em mora da agravante.

A respeito da validade da constituição em mora do devedor, importa destacar o entendimento firmado na jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENVIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTREGA NÃO COMPROVADA. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento. Súmula n. 568/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1861436/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.o 911/69 - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - RECEBIMENTO POR PESSOA IDENTIFICADA, COMPROVADO POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - SUFICIENCIA - RECEBIMENTO PESSOAL PELO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - COMISSÂO DE PERMANÊNCIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS.

- Para a constituição da mora apta a instruir pedido de busca e apreensão, fundado no Decreto-lei n. 911/69, basta que a notificação extrajudicial encaminhada ao devedor seja recebida, em seu endereço informado no ato da celebração do contrato, por pessoa identificada, sendo desnecessário o recebimento pessoal.

- É legal a cobrança, se pactuada, de comissão de permanência, em período de inadimplemento, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil - limitada, contudo, à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - e desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária e multa. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.122473-5/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2020, publicação da súmula em 08/05/2020)

Assim, por estarem demonstrados os requisitos que ensejaram a busca e apreensão do veículo, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 2o do Dec.-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação da mora a instituição financeira deve demonstrar o esgotamento de todos os meios para a localização da parte devedora

e, se não encontrá-la, realizar o protesto do título com a intimação por edital.

No caso concreto, a notificação foi enviada para o local assinalado na avença, porém devolvida pelo motivo “não procurado”, e nas informações registradas pelos Correios consta o seguinte (ID 95813488 - Pág. 43):

Como visto, a previsão do Dec.-Lei n. 911/69 é de que a correspondência deve ser entregue no endereço do devedor, e não de que deverá ser retirada por ele, como ocorreu neste caso. Ademais, não há nos autos nenhuma explicação sobre essa situação específica.

E mais, após o retorno do AR o credor já efetuou o protesto por edital, sem tentar localizá-lo por outros meios.

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura da lide.

Nesse sentido:

“
a jurisprudência do STJ já decidiu que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência,
sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.
” (STJ - REsp: 1904258 RS 2020/0291125-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 30/03/2021 - grifei)

“
Com efeito, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio do protesto de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos – entregue no domicílio do devedor –, sendo, neste último caso, dispensada a notificação pessoal.

(...)

Contudo, admite-se que a comprovação da mora seja efetuada pelo protesto do título por edital,
desde que sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.” (STJ - REsp: 1935780/MT, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 10/05/2021 - grifei)

E ainda:

REsp 1912946;

AREsp 1741961;

AgRg 357.407/RS;

AgRg no AREsp 520179/RS;

AgInt no AREsp 889.096/PR;

AgRg no REsp 1.450.795/RS.

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.
(N.U 1018387-05.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

E também:

AI 1004571-53.2019.8.11.0000;

AI 1005755-78.2018.8.11.0000;

AI 1004409-58.2019.8.11.0000;

AI 1001061-32.2019.8.11.0000;

AI 1017555-35.2020.8.11.0000;

AI 1008347-27.2020.8.11.0000.

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública, que, portanto, pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. (...) III - E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. (...)
(STJ - REsp: 1584614 CE 2016/0031697-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 25/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2018)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para atribuir o efeito translativo e, com isso,
extinguir sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Determino a restituição do automóvel ao agravante e, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69), com incidência d
a multa prevista no art. 3o, §6o, do Dec-Lei n. 911/69, o que deverá ser providenciado no Juízo de origem, bem como
a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1013471-54.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALBERTO DA SILVA ABITBOL

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Proc. referência
:

Ação de Busca e Apreensão no 1024672-17.2021.8.11.0041 - da 1a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital

V O T O

(VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES:

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por Alberto da Silva Abitbol, com a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão de no 1024672-17.2021.8.11.0041, ajuizada Banco Volkswagen S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, objeto do contrato de alienação fiduciária.

A lide advém do suposto inadimplemento do requerido, ora agravante, do contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário),

garantido por alienação fiduciária, Contrato n. 42263580,
firmado pelas partes na data de 10/07/2019, no valor de

R$59.280,48, para a aquisição do veículo marca VW, modelo GOL 1.0L MC4, ano 2019/2020, cor Branco, chassi 9BWAG45U0LT036346, placa QCG6906, RENAVAM 01198382322, para pagamento em 48 parcelas fixas mensais de R$ 1.235,01, com vencimento no dia 10 de cada mês, cuja inadimplência teria ocorrido a partir de 10/03/2020.

Pedi vista dos autos na sessão passada para melhor compreensão da matéria, a fim de verificar se houve, ou não, a constituição em mora do devedor fiduciário.

Da atenta leitura dos documentos juntados ao processo eletrônico na origem verifica-se que o endereço constate na Cédula de Crédito Bancário é o seguinte:
Rua Quatro, n. 13, Quadra 12 Lote 13, Residencial Flor de Liz, Bairro Pedra 90, CEP 78099-020, Cuiabá/MT
.

Observa-se que, para fins de constituir o devedor fiduciário em mora, o banco credor enviou a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, cuja correspondência foi devolvida ao remetente com a informação no AR de “não procurado”. (Id. 60087045 - pág. 3).

Juntamente com o AR, há informação/certidão dos Correios no seguinte sentido (Id. 60087045 - pág. 2):

Destinatário não retirou objeto no prazo

14/08/2020 17:00:00 – Cuiaba / MT

Logo abaixo da informação acima transcrita, inserida no sistema dos Correios, verifica-se que consta a seguinte
explicação
:

O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso de SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega

Vê-se também da aludida informação/certidão dos Correios que a correspondência foi postada na data de 15/06/2020, às 15h24m, na cidade de Mirandópolis, bem assim que chegou à agência dos Correios, no Bairro Pedra 90 (AC 90), na data de 27/07/2020, às 17hs, nesta data foi inserida no sistema a seguinte informação:

Objeto aguardando retirada no endereço indicado

Para retirá-lo, é preciso informar o código do objeto e apresentar documentação que comprove ser o destinatário ou pessoa por ele oficialmente autorizada.

Verifica-se, ainda, que a Agência dos Correios do Bairro Pedra 90 (AC 90) inseriu no seu sistema, na data de 14/08/2020, às 17hs, a seguinte informação:

Destinatário não retirou objeto no prazo

Objeto será devolvido ao remetente

Dos dados acima transcritos não dá para saber, com segurança, qual tipo de correspondência foi enviada, ou seja, se foi por carta registrada, na forma simples, ou por SEDEX, todavia, chega-se à conclusão, das anotações inseridas no sistema dos Correios, que o destinatário teria que retirar, pessoalmente ou por pessoa autorizada, a correspondência na própria agência dos Correios do Bairro Pedra 90.

Cumpre registrar, que não há a informação de que o destinatário, ora agravante, teve ciência de que a correspondência estava no aguardo de ser retirada na agência dos Correios do Bairro Pedra 90.

Sucede que, diante da frustrada tentativa da notificação extrajudicial por meios dos Correios, o banco credor promoveu a intimação pessoal do devedor por meio do Cartório de Títulos e Documentos e o protesto do título.

Quanto ao protesto do título, tem-se que este foi lavrado na data de
25/06/2021
pelo 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá, em que consta do referido documento a seguinte certidão (Id. 60087049 - pág. 1):

Certifica que intimou o (s) responsável (is) através de: Intimação pessoal.

Assim, pelo que se extrai da certidão constante da escritura de lavratura do protesto, o devedor foi
intimado pessoalmente
do débito a ser protesto.

Nessa linha, para que a mora do devedor seja configurada deverá ser expedida carta registrada com aviso de recebimento, não se exige, contudo, que a assinatura constante do referido aviso de recebimento seja do próprio destinatário (devedor), nos exatos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969.

Ocorre que, em restando infrutífera essa diligência, deverão ser adotadas outras medidas para a notificação pessoal do devedor, sendo apenas autorizada a notificação extrajudicial editalícia, quando esgotadas todas as tentativas de notificação pessoal em razão do inadimplemento. Essa é a interpretação extraída da leitura conjunta dos artigos 14 e 15, da Lei n. 9.492/1997, que versa sobre o protesto de títulos,
in verbis
:

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

§ 1o A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.

§ 2o A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como número do protocolo e valor a ser pago.

Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

§ 1o O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária.

§ 2o Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais.

No caso, frisa-se, a intimação do devedor realizada pelo 4o Cartório de
Protesto de Títulos de Cuiabá
foi pessoal e, não por edital, conforme consta da escritura do protesto, portanto,
válida
para fins de constituir o devedor em mora.

Ressalta-se, ainda, que a intimação pessoal feita pelo 4o Cartório de Protesto de Títulos, que constituiu o devedor em mora, protesto realizado em
25/06/2021
, ocorreu antes da propositura da ação de busca e apreensão, esta ajuizada em
08/07/2021
.

Posto isso, peço vênia ao ilustre Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, que abriu a divergência, para acompanhar o voto da eminente Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, no sentido de
negar provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Alberto da Silva Abitbol
.

É como voto.

EM 22 DE SETEMBRO DE 2021:

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021